Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731569-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO &amp; CURVELLO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - EPP, GILENO GURJAO BARRETO, CARLA OLIVEIRA CURVELLO AGRAVADO: LIVRARIA CULTURA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BARRETO &amp; CURVELLO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - EPP, GILENO GURJÃO BARRETO e CARLA OLIVEIRA CURVELLO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a primeira recorrente por LIVRARIA CULTURA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL deferiu o pedido de desconsideração a personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de que a execução passe a alcançar os sócios, primeiro e segundo agravantes, em razão da constatação de confusão patrimonial. Sustentam os recorrentes, inicialmente, haver falta de interesse processual a ensejar a extinção do incidente de desconsideração a personalidade jurídica, pois trata-se de medida excepcional e não foram exauridos os meios de execução em face da sociedade empresária executada. Afirmam que o Juízo de origem reconheceu a existência de indicação de bens à penhora que somam a quantia de R$ 139.654,00 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), e que a empresa executada "...está perfeitamente apta a adimplir a dívida". No mérito, impugnam a conclusão de que haveria confusão patrimonial entre a empresa executada e o segundo recorrente, aduzindo que a simples constatação de que o referido sócio promoveu o pagamento de custas processuais e depósitos judiciais em nome da empresa não é suficiente para tal constatação. Alegam que os referidos pagamentos não deram qualquer prejuízo à empresa, e que foram realizados há muitos anos, como aporte de capital, não sendo suficiente para caracterização de confusão patrimonial, o que demandaria comprovação de que o sócio usa de valores da empresa para benefício pessoal. Destacam que determinados pagamentos eram feitos pelo sócio administrador, mas com recursos da empresa, "...por mera comodidade e facilidade, e com posterior prestação de contas e reembolso, sem qualquer intuito de lesar credores." Sustentam que a realização de pagamentos em favor da empresa pelo sócio eram realizados desde "meados de 2010", sem oposição por parte da agravada, de modo que entende que a utilização desse argumento pela recorrida para obter a desconsideração da personalidade jurídica estaria obstado pela supressio e pelo princípio da boa-fé objetiva. Defendem, ainda, terem juntado aos autos balanço patrimonial, balancetes, contratos e outros documentos, não impugnados pela agravada, que demonstrariam "...a inexistência de qualquer confusão patrimonial, como também evidenciam a plena regularidade fiscal da empresa", além da "....correta escrituração e perfeita separação do que compete à PJ e daquilo que se origina da PF." Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para "...dar total provimento ao presente recurso, reformando a r. decisão interlocutória, a fim de afastar a desconsideração da personalidade jurídica no presente caso, nos termos acima desenvolvidos." Preparo regular no ID 39526227. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, diante da probabilidade de provimento do recurso. Ressalto, inicialmente, que não se verifica relevância na preliminar de falta de interesse de agir suscitada no recuso, sob alegação de que não foram exauridos os meios ordinários de execução em face da empresa executada. Com efeito, verifica-se que foram realizadas reiteradas tentativas de penhora de bens e valores da empresa pelos sistemas de pesquisa postos à disposição da Justiça, todas em vão (ID 104667679), e que foi frustrada a tentativa de penhora de bens na sede da empresa, que se encontra inativa (ID 83650565), além de já ter sido determinado que a recorrente indicasse bens à penhora, sob pena de sanção processual (ID 83650565), mas ainda assim não foi possível a satisfação do débito. Quanto à alegação de que a executa ofertou bens à penhora, que somariam a quantia de R$ 139.654,00 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), verifica-se que o valor indicado é insuficiente para pagamento do débito e que os bens foram recusados pela agravada, por discordância quanto à avaliação e em razão de baixa liquidez, restando frustrada a constrição dos móveis, eletrodomésticos e utensílios indicados à penhora. Assim, não se mostra relevante a alegação de que a empresa executada "...está perfeitamente apta a adimplir a dívida", sendo certo que os recorrentes não indicaram meios efetivos para quitação da dívida. Contudo, em uma análise preliminar, verifica-se relevante a impugnação apresentada pelos agravantes em face da confusão patrimonial reconhecida na decisão agravada para deferir a desconsideração da personalidade jurídica vindicada pela parte agravada. Segundo conta da decisão recorrida, haveria confusão patrimonial, pois "...efetivamente restou demonstrada a confusão patrimonial, pois não observada a separação entre o que é patrimônio da pessoa jurídica e o que é patrimônio dos sócios. Isto porque está comprovado nos autos e, inclusive, foi admitido pelos suscitados que o sócio Gileno Gurjão Barreto efetuava costumeiramente o pagamento de débitos da sociedade (ID 136217877). A análise mais acurada da prova dos autos denota conclusão diversa da mensurada pelo douto Juízo de origem, pois, de fato, não se constata que o referido sócio "... efetuava costumeiramente o pagamento de débitos da sociedade". A agravada juntou aos autos contratos, notas fiscais e respectivos comprovantes de pagamento, demonstrando que as despesas foram pagas pessoalmente pelo segundo agravante GILENO GURJAO BARRETO, como se verifica no ID 109009524 e seguintes do processo originário. Contudo, a leitura detida dos referidos documentos deixa bastante claro que os pagamentos não se referiam à despesas operacionais da empresa recorrente, mas verdadeira integralização de capital social, pois tratam-se de aquisição de maquinário moveis e serviços destinados à instalação da empresa executada no ano de 2010. Com efeito, o que revelam os pagamentos de ID 109009524 e ID 109009526, destinados à L. CASTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e L . LUPO CAFE DO MAESTRO LTDA, realizados no mês de abril de 2010, é que tratam da aquisição de bens e equipamentos que passaram a integrar o fundo de comércio da empresa executada. Já os pagamentos demonstrados no ID 109009525 e no ID 109009527, realizados entre fevereiro e abril de 2010 à FERNANDO BRANDÃO ARQUITETURA E DESIGN e GUSTAVO CIONGOLI NETO, percebe-se que se referem à prestação de serviços volvidos à instalação da atividade empresarial. Assim, considerando o objeto das obrigações e o tempo dos respectivos pagamentos, realizados pessoalmente pelo segundo agravante GILENO GURJAO BARRETO, fica bastante claro que se trata de investimento realizado por sócio para o desenvolvimento da atividade empresaria, e não atos de confusão patrimonial envolvendo receita operacional. De fato, não se verifica a existência de prova de que o segundo recorrente promovesse, às suas expensas pessoais, o pagamento de débitos relativos às atividades operacionais da empresa, e não houve a indicação de nenhuma subtração de recursos ou de uso de receita empresarial para pagamento de despesas pessoais dos sócios. De fato, para além dos pagamentos realizados para a instalação da empresa, consta dos autos apenas o pagamento de custas processuais e a realização de depósitos judiciais pelo referido sócio (ID 109009521). Apesar de não se constatar a devida identificação das razões desses pagamentos, é perceptível que não se trata de despesa operacional da empresa, podendo-se subtender que foram realizados em litígio locatício, visando a preservação da atividade empresária. A apreensão de que esses pagamentos representariam confusão patrimonial entre sócio e empresa, sem outras evidencias de utilização indevida da receita empresarial, tornam frágeis os fundamentos que levaram à decretação da desconsideração da personalidade proclamada na decisão agravada. Com relação à terceira agravada CARLA OLIVEIRA CURVELLO, são ainda mais frágeis os fundamentos que justificaram a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor, pois, mesmo não sendo administradora da empresa e não havendo qualquer indício de confusão patrimonial com relação à aludida sócia, a medida foi deferida pelo Juízo de origem com lastro na presunção de que "...tinha conhecimento e concordava com a prática das condutas caracterizadas como confusão patrimonial, o que deixa claro que ela também se beneficiou com tais práticas." Nesse contexto, verifica-se, ao menos em tese, a possibilidade de provimento do recurso, devendo o prosseguimento da execução em face dos patrocínio pessoal dos sócios aguardar deliberação definitiva de mérito pelo órgão colegiado. Ademais, verificada a possibilidade de provimento do recurso, não se discute que a decisão agravada pode acarretar dano grave de difícil reparação, já que sujeitará os sócios recorridos a atos constritivos sem deliberação definitiva a respeito da subsistência de reposnabilidade pessoal pelos débitos da empresa. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual os recorrentes fazem jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator